Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708928-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716872-57.2022.8.07.0018 – ids 182410267; 184028308 e 185872416 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), referente à reposição de perdas salariais, acolhendo parcialmente a impugnação do DF, determinou que os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, sejam compensados com o percentual de 84,32% reconhecido na fase de conhecimento, bem como que os autos, após a preclusão, sejam remetidos à Contadoria e, em seguida, que sejam intimadas as partes, no prazo de 5 dias, a se manifestarem. Restou afastada a aplicação da SELIC, pois o trânsito em julgado antecede a publicação da EC 113/21, e foi consignado que somente após o retorno dos autos haverá homologação e fixação de eventual sucumbência. Alega, em suma, que, por se tratar de matéria de ordem pública superveniente, cabível a aplicação da taxa Selic, de forma simples, a partir de 08/12/21, por força da EC 113/21, arts. 3°, 5o e 7o, CPC 322, §1o e 505, I. Acrescenta que opôs declaratórios sustentando a necessidade de condenação da parte contrária nos honorários advocatícios, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido, e a necessidade de aplicação da referida taxa SELIC, entretanto foram rejeitados. Aponta perigo de dano na possibilidade de homologação de cálculos incorretos e expedição de requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria. Somente com o retorno dos autos e manifestação das partes haverá eventual homologação de cálculos. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR